Tribunal: TJBA
Processo: 0390443-86.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0390443-86.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SORAYA ARAUJO GARCIA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL CARVALHO E PASSOS

APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, ISABELA SILVA DIAS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE DEFEITOS RECORRENTES NO MOTOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE OS PROBLEMAS APRESENTADOS DECORRERAM DO USO DE COMBUSTÍVEL INADEQUADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, formulados pela apelante em razão de supostos vícios no veículo adquirido.
A perícia técnica, realizada por profissional habilitado, foi conclusiva quanto à inexistência de vício de fabricação ou defeito no veículo, atribuindo os problemas apresentados ao uso de combustível inadequado pela consumidora.
O laudo pericial demonstrou, de forma inequívoca, que os sinais de alerta no painel do veículo decorreram da utilização de combustível incompatível com as especificações do automóvel, fabricado na França e que necessita de gasolina de qualidade superior (Premium da Petrobras ou Power da Shell).
Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo forma sua convicção com base em prova pericial idônea, realizada por profissional capacitado, que seguiu todos os parâmetros técnicos necessários à sua confecção, sendo desnecessária a realização de nova perícia.
Conforme dispõe o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, como ocorreu no caso em análise.
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 0390443-86.2012.8.05.0001 em que figura como Apelantes SORAYA ARAUJO GARCIA DE OLIVEIRA, e como Apelado PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados convocados componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .